Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VEZES). CONCURSO FORMAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE DOIS DELITOS DE ROUBO. DOLO DIRECIONADO A SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO ÚNICO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDOS EM PARTE OS RECURSOS DO 1o, 2o E 3o APELANTES E PROVIDO O RECURSO DO 4o APELANTE.
1. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, em Juízo, a vítima descreveu as características físicas de um dos autores do crime de roubo e posteriormente procedeu ao seu reconhecimento fotográfico, afirmando com certeza e segurança tratar-se do autor que portava a arma de fogo no momento da empreitada criminosa.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que se deu o roubo, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais durante a instrução criminal.
3. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos demonstram que os 1o, 2o e 3o apelantes, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma fogo, subtraíram os pertences das vítimas.
4. In casu, existe razoável dúvida quanto à prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo impondo-se a absolvição do quarto apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o quarto recorrente.
6. Deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias e das consequências dos crimes, tendo em vista que os fundamentos são idôneos e lastreados em elementos concretos dos autos.
7. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo.
8. Deve ser reconhecida a ocorrência de crime único quanto ao roubo do dinheiro de propriedade da pessoa jurídica e da bolsa da vítima, mantido o concurso formal com o roubo do automóvel pertencente a outro ofendido. De tal modo, com a adoção da teoria finalista pela Reforma Penal de 1984, assume fundamental relevo a intenção do agente, que integra o dolo. Conclui-se, portanto, que, no caso dos autos, restou comprovado que os agentes externaram a intenção de subtrair o veículo VW/Fox de propriedade da vítima masculina e a bolsa da vítima feminina em que estavam seus pertences pessoais, seu aparelho celular e a quantia em espécie do supermercado.
9. Mantém-se o regime inicial fechado em razão do quantum de pena, da reincidência e da análise negativa de três circunstâncias judiciais, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
10. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito: 1) parcialmente provido para, mantida a condenação do 1o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por 02 (duas) vezes, em concurso formal próprio, na forma prevista no artigo 70, caput, do mesmo diploma legal, reconhecer a existência de crime único entre dois delitos de roubo, reduzindo a pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 78 (setenta e oito) dias-multa para 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal; 2) parcialmente provido para, mantida a condenação do 2o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por 02 (duas) vezes, em concurso formal próprio, na forma prevista no artigo 70, caput, do mesmo diploma legal, reconhecer a existência de crime único entre dois delitos de roubo, reduzindo a pena de 12 (doze) anos, 11 meses (onze) e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 65 (sessenta e cinco) dias-multa para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal; 3) parcialmente provido para, mantida a condenação do 3o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por 02 (duas) vezes, em concurso formal próprio, na forma prevista no artigo 70, caput, do mesmo diploma legal, reconhecer a existência de crime único entre dois delitos de roubo, reduzindo a pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 78 (setenta e oito) dias-multa para 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal; 4) provido para absolver o 4o apelante pela prática do crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.